Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709094-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALENA GONCALVES CARDOSO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Malena Gonçalves Cardoso Ferreira de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 188418902 do processo referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em desfavor da ora agravante, processo n. 0707675-61.2024.8.07.0001, deferiu pedido liminar para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial, nos seguintes termos: De início, indefiro a tramitação sigilosa do feito, eis que ausente, à luz do disposto no artigo 189 do CPC, circunstância concreta a excepcionar a regra da publicidade dos autos processuais e da própria existência do feito, já que o sigilo impede qualquer certificação ou consulta externa sobre a existência do processo. Tal medida, contudo, não impede o pontual resguardo da publicidade dos documentos que, por seu conteúdo, venham a justificar, concretamente, restrição de acesso, ficando determinada, assim, a retirada da anotação de sigilo das peças, exceto nos documentos em ID 188346042 e 188346044, sendo o acesso limitado às partes e aos seus respectivos patronos. Trata-se de ação de busca e apreensão, aviada nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, com pedido liminar. A alienação fiduciária encontra-se comprovada por meio do contrato de ID 188346042, ao passo que a mora é demonstrada pela notificação levada a efeito, conforme comprovante de ID 188346044 p. 2. Destarte, com fulcro no artigo 3o do aludido diploma legal, defiro o pedido liminar, para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial, o qual ficará depositado em mãos do representante legal da parte autora ou de pessoa por ela indicada. Expeça-se o respectivo mandado, a ser cumprido inclusive em horário especial, a teor do artigo 212, § 2o, do CPC. Cumprida a medida, cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, deflagrado com a execução da liminar, contestar a ação. (...) (grifos no original) Inconformada, narra a agravante, em razões recursais (Id 56649216), ser proprietária do veículo FIAT PULSE DRIVE 200 1.0 TB CVT cor branco, combustível flex, placa REV1B39, chassi 9BD363A11NYZ31136, renavam 1299130507, o qual foi dado em garantia do contrato de financiamento firmado com o agravado em 30/8/2022. Alega ter o agravado incorrido em comportamento contraditório, porquanto anuiu com o pagamento extemporâneo de parcelas em atraso, qual seja, a de vencimento em 25/2/2024, cujo pagamento foi realizado em 26/2/2024. Pede a extinção do processo com resolução do mérito em razão da falta de interesse processual do autor. Diz que a ação deve ser julgada improcedente em razão da capitalização diária de juros, o que se revela abusivo em razão da falta de anuência do consumidor. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Assevera estarem preenchidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de se determinar o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo à agravante. Ao final, requer: a) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, CONCEDENDO-SE, INICIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando determinando a devolução do veículo ao Agravante, até a decisão deste recurso; b) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito; c) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa. Preparo recolhido (Id 56649258). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso – supressão de instância O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. Em razões recursais, a agravante formula, entre outros pedidos, pedido genérico de improcedência da demanda em razão da suposta capitalização diária de juros empreendida pelo agravado. Contudo, não discorre, mesmo que minimamente, sobre os elementos que fundamentam dita pretensão e sequer colaciona quadro demonstrativo da referida abusividade contratual. Da mesma forma, a via utilizada para o processamento do referido pedido, qual seja, agravo de instrumento, se mostra inadequada e não permite o conhecimento do pleito que, por sua natureza, demanda dilação probatória e, até mesmo, análise sobre a pertinência do meio utilizado para materialização do pedido e seu processamento, com oportunização à parte agravada para se manifestar sobre a pretensão. Inviável, assim, a apreciação do pedido de improcedência da demanda em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Desse modo, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso para rechaçar a admissão do pedido de improcedência da demanda com fundamento em capitalização diária de juros. Portanto, admito o presente recurso apenas em relação ao pedido de devolução do bem com fundamento no pagamento extemporâneo de parcelas. 2. Do pedido liminar Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ao exame dos autos, verifico não demonstrada a afirmativa posta nas razões recursais de ter o agravado incorrido em comportamento contraditório por supostamente ter anuído com o pagamento extemporâneo de parcelas em atraso, qual seja, a de vencimento em 25/2/2024, cujo pagamento foi supostamente realizado em 26/2/2024. Verdade é que, vencida a parcela de 25/12/2023 para o mútuo contratado (Id 188346034, p. 4, do processo de referência), e sendo este o fato motivador do ajuizamento da ação de busca e apreensão, constato inexistir prova de quitação da dívida e tampouco elemento que permita concluir ter o devedor anuído com o pagamento extemporâneo de parcelas. Com efeito, o documento de Id 56651060, p. 1, que acompanha as razões recursais, não tem aptidão para demonstrar tal alegação. E o documento de Id 56651059, também colacionado ao presente instrumento, até mesmo depõe contra a tese da agravante, porquanto demonstra estar ela efetivamente inadimplente com as parcelas de 25/12/2023 e 25/1/2024. Dessa forma, em exame preliminar da matéria, não está demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso para impedir a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo contratado, porque não há plausibilidade no argumento de estar a agravante adimplente com o contrato. Ao contrário, plausibilidade há no argumento formulado no processo de referência pela parte agravada, qual seja, o de a agravante ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Inviável, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a “devolução” do bem, porquanto além de estar inadimplente, sequer foi demonstrado que o veículo tenha sido efetivamente recolhido e a liminar de busca e apreensão cumprida. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas lançadas pela parte agravante nas razões recursais, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora